Tribunal: TJDFT
Processo: 0723826-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
I – Com a desconsideração da personalidade jurídica, não tem cabimento instaurar discussão acerca de questões cobertas pela preclusão.
II – É incabível a fixação de honorários recursais, quando a decisão interlocutória não fixou sucumbência.
III – Negou-se provimento ao recurso.